Tribunal: STF
Processo: HC 87022
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - ILIQUIDEZ DOS FATOS - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP - INAPLICABILIDADE - FATOS QUE FORAM DESCRITOS, COM CLAREZA, NA DENÚNCIA - HIPÓTESE DE SIMPLES “EMENDATIO LIBELLI” (ART. 383 DO CPP) - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ERRO NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL - RÉU PRIMÁRIO - PENA-BASE ESTABELECIDA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - MATÉRIA PRÉ-  -EXCLUÍDA DO ÂMBITO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.